Tribunal: TJMT
Processo: 0035331-15.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035331-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA - CPF: 570.246.691-87 (APELANTE), ALESSANDRA COSTA RODRIGUES NUNES - CPF: 699.133.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SATIRO VIEIRA DE MENEZES - CPF: 138.721.171-49 (APELADO), MARLENE VIEIRA DE MENEZES - CPF: 799.185.901-06 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SATIRO VIEIRA DE MENEZES - CPF: 138.721.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE VIEIRA DE MENEZES - CPF: 799.185.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILTON VIEIRA DE MENEZES - CPF: 241.826.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA VIEIRA DE MENEZES - CPF: 275.071.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. USUCAPIÃO
ALEGADA EM DEFESA
. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada pelos sucessores para reaver imóvel ocupado pela apelante, que, em sua defesa, alegou usucapião e pleiteou, subsidiariamente, indenização por benfeitorias e direito de retenção. A apelante também requereu o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião pela apelante e a consequente improcedência da ação reivindicatória; (
iii
) determinar se a apelante possui direito à indenização por benfeitorias necessárias e à retenção do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é deferida diante da comprovação da hipossuficiência financeira da apelante, que aufere renda incompatível com o custeio do processo, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

A preliminar de defeito de representação processual é rejeitada, pois os herdeiros do falecido proprietário, regularmente habilitados e representados nos autos, foram citados conforme o art. 313, II, do CPC.

A ação reivindicatória é cabível quando comprovados: (a) a propriedade dos autores sobre o imóvel; (b) a individualização do bem; e (c) a posse injusta do réu, conforme o art. 1.228 do Código Civil.

A titularidade dos apelados sobre o imóvel restou comprovada, havendo registro em nome do falecido e transmissão da herança aos sucessores, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

A posse exercida pela apelante é precária e de má-fé, caracterizada por clandestinidade e resistência dos proprietários, conforme art. 1.200 e art. 1.201 do Código Civil, o que afasta a configuração dos requisitos da usucapião.

O ajuizamento de duas ações de usucapião pela apelante reforça o reconhecimento da animosidade e da ausência de posse mansa e pacífica.

A apelante faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias comprovadamente realizadas no imóvel, conforme o art. 1.220 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

O direito de retenção do imóvel é indeferido, por ser incompatível com a posse de má-fé, consolidando o entendimento de que apenas o possuidor de boa-fé detém tal prerrogativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Comprovada a hipossuficiência financeira, é devido o deferimento da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC.

A posse exercida de forma clandestina, precária e com resistência dos proprietários descaracteriza a boa-fé e impede o reconhecimento da usucapião.

O possuidor de má-fé tem direito apenas à indenização pelas benfeitorias necessárias, sem direito de retenção do imóvel, conforme
arts
. 1.219 e 1.220 do Código Civil e precedentes do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 313, II, e 98, §3º; CC,
arts
. 1.200, 1.201, 1.219, 1.220, 1.228 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.249.508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.08.2023,
DJe
16.08.2023; STJ, REsp 1.109.406/SE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.05.2013,
DJe
17.06.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
997.707/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.05.2023,
DJe
11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0035331-15.2015.8.11.0041

APELANTE: MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA

APELADO: SATIRO VIEIRA DE MENEZES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido autoral na ação reivindicatória ajuizada pelo
ESPÓLIO DE SATIRO VIEIRA DE MENEZES, representado por MARLENE VIEIRA DE MENEZES
, em face da apelante.

A sentença determinou que a requerida/apelante restitua à autora/apelada a posse do imóvel localizado na Rua 306, nº 24, quadra nº 94, setor III, Tijucal, Cuiabá/MT, no prazo de 45 dias, sob pena de imediata expedição de mandado judicial para a reintegração de posse.

Em preliminar, suscita
defeito de representação da parte autora, uma vez que o processo de inventário do genitor da autora foi extinto por abandono da causa, de modo que o espólio não mais estaria representado pela inventariante.

No mérito, argumenta que sua posse sobre o imóvel não é injusta, porquanto exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos, com
animus
domini
,
tendo, inclusive, ajuizado ação de usucapião anteriormente (autos nº 0007694-89.2015.8.11.0041).

Aduz que jamais teve sua posse turbada ou embargada por terceiros durante todo esse período, tendo efetuado pagamento de IPTU e realizado diversas benfeitorias no imóvel, pelo que deve ser reconhecida a usucapião e julgado improcedente o pedido reivindicatório. Alternativamente, postula o direito de retenção até que lhe sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis realizadas no bem.

Nas contrarrazões
,
o

ESPÓLIO DE SATIRO VIEIRA DE MENEZES, representado por MARLENE VIEIRA DE MENEZES
,
asseverando que é legítima a representação processual do espólio,
porquanto todos
os herdeiros do falecido proprietário se habilitaram nos autos. Sustenta que a apelante sempre ocupou o imóvel de forma clandestina e precária, de má-fé, tendo sua posse sido
constantemente combatida pelos verdadeiros proprietários, motivo pelo qual caracteriza-se como posse injusta.

Ainda, negam que a apelante tenha realizado o pagamento de IPTU ou exercido a posse com
animus
domini
.

Pedem o desprovimento do recurso.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela apelante, merece acolhimento, conforme documentos comprobatórios juntados no ID Documento 272145855 - Documento de comprovação (Carteira de Trabalho).

Restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela recorrente, que aufere renda mensal de valor incompatível com o recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, fazendo jus, portanto, à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Portanto, CONCEDO os benefícios da assistência judiciária em favor da apelante.

PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Não prospera a preliminar de defeito de representação processual ventilada pela apelante.

Isso porque, consoante se depreende dos autos, apesar da extinção do processo de inventário do falecido Satiro Vieira de Menezes, todos os seus herdeiros legítimos - Marlene Vieira de Menezes, José Nilton Vieira de Menezes, Tereza Vieira de Menezes e Maria Edení Vieira de Menezes - se habilitaram no presente feito (id 183246313 – na origem), estando regularmente representados por meio de procuração outorgada ao advogado subscritor das contrarrazões.

Com efeito, dispõe o art. 313, inciso II, do Código de Processo Civil, que “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.

Dessa forma, não havendo mais inventariante nomeado em virtude da extinção do processo de inventário, foram corretamente citados todos os sucessores do falecido proprietário, que se habilitaram nos autos para a defesa dos seus direitos hereditários sobre o imóvel litigioso.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

No que toca ao mérito da causa, para o deslinde da controvérsia, cumpre delimitar os requisitos necessários ao acolhimento do pedido reivindicatório, bem como daqueles indispensáveis para o reconhecimento da usucapião da propriedade pela apelante, na forma por ela arguida em sua defesa.

Cinge-se a ação reivindicatória na pretensão do proprietário não possuidor de reaver a coisa indevidamente possuída por outrem, consubstanciando espécie de ação petitória fundada no jus possidendi.

Objetiva o dominus a proteção e restituição de seu direito real oponível erga omnes, valendo-se do direito de usar, gozar e dispor da coisa, inclusive de reavê-la do poder de quem injustamente a possui ou detém, nos exatos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Para o acolhimento da pretensão reivindicatória, doutrina e jurisprudência majoritárias exigem a comprovação dos seguintes requisitos: a) prova da propriedade do autor; b) individualização do imóvel objeto da ação; e c) posse injusta do réu sobre a coisa peticionada.

De outro vértice, para a configuração da usucapião, modo originário de aquisição da propriedade, é imperioso o atendimento dos requisitos elencados nos arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil, quais sejam: a) posse mansa e pacífica; b) exercida com animus domini; c) por tempo determinado em lei; d) contínua e sem oposição/interrupção de terceiros; e e) inexistência de causa de força maior ou de caso fortuito.

No caso vertente, restou sobejamente comprovada a titularidade dominial dos autores sucessores sobre o imóvel litigioso, tendo a apelante reconhecido expressamente que o bem se encontrava anteriormente registrado em nome do genitor dos apelados, o finado Satiro Vieira de Menezes.

Por ocasião de seu falecimento, operou-se a transmissão do domínio direto aos herdeiros apelados, que se sub-rogaram nos direitos e obrigações do de cujus, nos precisos termos do art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

Assim, comprovada de forma robusta a propriedade dos apelados sobre o imóvel, bem como estando este devidamente individualizado, com sua localização detalhada nas peças vestibulares, cumpre analisar se a posse exercida pela apelante se revestia ou não de características injustas, a ponto de proceder ou não o pedido reivindicatório.

Como visto, a posse será considerada injusta quando eivada de vícios objetivos que lhe retirem o caráter de boa-fé, como a violência, clandestinidade ou precariedade na sua aquisição ou manutenção, consoante o disposto no art. 1.200 do Código Civil. É justamente esse o ponto nevrálgico da presente demanda.

Do conjunto probatório acostado pelas partes e das próprias alegações recursais, depreende-se que a apelante exerceu a posse sobre o bem de maneira precária e clandestina, eivada de mácula que lhe subtrai o caráter de boa-fé indispensável ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Com efeito, destaco que a própria apelante reconhece que encontra resistência dos proprietários do imóvel quando da sua ocupação, tano que nos ido de 2003 já havia ajuizado precedente Ação de Usucapião nº 0003893-88.2003.8.11.0041, cuja consulta ao site deste tribunal evidencia que a recorrente dela desistiu no ano de 2007 (sentença homologatória de 25-10-2007).

Tal fato, aliado a outros elementos dos autos, como a ausência de qualquer título jurídico que lhe autorizasse o ingresso no bem e o reconhecimento de mera tolerância dos proprietários durante longo período, denota de forma inequívoca a precariedade da posse exercida pela apelante, destituindo-a do caráter de mansidão e pacificidade exigido para a consumação da usucapião.

Assim, a permanência da apelante no imóvel contra a expressa vontade dos ora apelados, caracteriza a recorrente como possuidora de má-fé, nos termos do art. 1.201 do Código Civil.

Nessa linha de ideias, não há como negar a injustiça da posse da apelante, uma vez que, em sua origem e durante todo o longo período de ocupação, foi combatida e continuamente resistida pelos legítimos proprietários, ainda que tolerada por certo lapso temporal talvez em razão de sua hipossuficiência econômica e da baixa perspectiva de resistência judicial vitoriosa por parte dos apelados.

Assim sendo, patente a configuração de todos os requisitos para a procedência do pedido autoral, qual seja, a comprovação da propriedade pelos sucessores do antigo titular dominial, a individualização do imóvel reivindicado e, sobretudo, a posse injusta exercida pela apelante sobre o bem, fundamento jurídico suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição aquisitiva e determinar a imediata restituição da posse aos apelados.

Ressalto, porque necessário, que ao contrário do que sustenta a apelante, o posterior ajuizamento de outra ação de usucapião (7694- 89.2015.8.11.0041), só reforça a animosidade sobre a posse que recai sobre o imóvel objeto da demanda e, portanto, não qualifica a posse da apelante para efeito de reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Por fim, no tocante ao pedido alternativo da apelante de indenização por benfeitorias necessárias, bem como direito de retenção do imóvel até o seu ressarcimento, cabe acolhê-lo em parte.

Isso porque, como amplamente sedimentado pela jurisprudência desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do possuidor de boa-fé, o de má-fé somente terá direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção do bem nem de indenização pelas úteis ou voluptuárias, consoante dispõem os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Não cabe indenização do possuidor de má-fé quanto a benfeitorias comprovadamente reconhecidas como úteis.

3. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial.

Incidência da Súmula n. 182 do STJ.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.249.508/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POSSUIDORA DE MÁ-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA ACESSÃO ARTIFICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário. 2. O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção. 3. Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente. 4. Conforme estabelece o art. 1.255 do CC, na acessões, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé.(...) (REsp 1109406/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 17/06/2013) (grifei)

Assim sendo, é caso de prover o pedido da recorrente, apenas no que tange a indenização pelas benfeitorias necessárias porventura realizadas no bem objeto da lide, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, afastando-se, por outro lado, o pleiteado direito de retenção do imóvel, incompatível com a natureza possessória de má-fé evidenciada nos autos, porquanto consolidado “o entendimento nesta Corte de que, com base na vedação do enriquecimento sem causa, é conferido ao possuidor de má-fé o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção” (Precedente do AgInt no AREsp n. 997.707/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apenas para reconhecer o direito da apelante à indenização pelas benfeitorias necessárias comprovadamente realizadas no imóvel objeto da lide, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.

Ficam afastados, por outro lado, o pleito de reconhecimento da usucapião, o direito de retenção do bem e qualquer indenização por benfeitorias úteis ou voluptuárias, diante da posse de má-fé da apelante. Mantém-se a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa, por força do disposto no artigo 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025